Tribunal: TJMT
Processo: 1070821-89.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070821-89.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSIMARCIO EMANUEL DA SILVA - CPF: 829.470.071-15 (RECORRENTE), VAGNER SPIGUEL JUNIOR - CPF: 849.968.971-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR
.
SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PROVA DAS RAZÕES TÉCNICAS (AUTO RELIGAÇÃO). DANO MORAL
IN RE IPSA
.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Suspensão de energia elétrica.
As concessionárias de energia elétrica estão autorizadas a suspenderem seus serviços em situação emergencial, por razões de ordem técnica ou de segurança nas instalações, bem como pelo inadimplemento (art. 4o, § 3o, da Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL). A concessionária é responsável pelo fornecimento dos serviços até o ponto de entrega/conexão (medidor) e, a partir deste local, é do consumidor a responsabilidade pelas instalações necessárias para a correta distribuição
da energia elétrica em sua unidade consumidora (artigos 26 e 40 da Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL).
Embora a auto religação (ligação à revelia) seja uma razão técnica que autorize uma nova suspensão no fornecimento de energia elétrica, o ônus da prova
da

auto
religação
é da concessionária. A existência de leituras do consumo posteriores, bem como o pagamento das faturas mensais, evidencia a inexistência de irregularidade técnica nas instalações.

As partes não divergem que houve a suspensão no fornecimento de energia elétrica
n
a unidade consumidora da parte reclamante. A parte reclamada argumentou que a suspensão realizada em 4/10/2024 (ID 266042762/PJe2) foi realizada por razões técnicas e de segurança
,

diante da auto
religação (ligação à revelia) ocorrida depois de 28/2/2024. Em análise do conjunto fático probatório disponível, observa-se que não há qualquer indício de que a parte reclamante tenha realizado a auto religação da unidade co
nsumidora e que
foi
legítima a nova suspensão (art. 367 da Resolução 1.000/2021 da ANELL). Vale lembrar que, no presente caso, o ônus probatório pertence ao fornecedor dos serviços, visto que deve ser proporcionada ao consumidor a facilitação de prova dos seus direitos (art. 6o, VIII, CDC). Ademais, a parte reclamada tem melhores condições de comprovar a irregularidade de questões técnicas e de segurança.

Além disso, com base nos relatórios apresentados no ID 266042760/PJe2, emitidos pela própria parte recl
amada, observa-se que no lapso posterior à
suposta auto
religação as leituras eram feitas normalmente
,
com o correspondente pagamento das faturas mensais, enfraquecendo a tese da parte reclamada de que houve religação à revelia da unidade consumidora da parte reclamante. Desse modo, pela insuficiência de provas, devem ser aplicadas as regras de hermenêutica, segundo as quais, nessas hipóteses, decide-se em desfavor da parte a quem incumbe o ônus probatório, no caso a parte reclamada. Portanto, não havendo in
dícios
da auto
religação, conclui-se que a suspensão no fornecimento de energia elétrica ocorreu de forma irregular, caracterizando a conduta ilícita da parte reclamada.

2.
Dano moral
in
re

ipsa
.

A suspensão indevida do serviço de fornecimento de energia elétrica gera dano moral
in
re

ipsa

(N.U 1011418-23.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, publicado no DJE 12/04/2024; N.U 1000256-75.2023.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 09/04/2024; N.U 1022655-60.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COS
TA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 04/04/2024).

3.
Quantum
indenizatório do dano moral.

O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013).
Tendo como base esses critérios, especialmente a suspensão indevida do fornecimento de energia, a indenização arbitrada na sentença em
R$ 4.000,00
é r
azoável e suficiente para a compensação do dano moral e não merece reparo.

4.
Litigância de má-fé.
A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC
(STJ
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017).Não havendo nenhuma das hipóteses tipificadas e o intuito doloso, não há caracterização da litigância de má-fé (N.U 1033563-45.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, publicado
no DJE 25/10/2024). A alegação de que houve alteração da verdade pela parte reclamante não se encontra comprovada, uma vez que restou demonstrado o ato ilícito cometido pela parte reclamada.

5. Recurso conhecido e
não provido
.

6.
Sucumbência.
Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20%sobre o valor da condenação, pela parte recorrente (art. 55 da Lei no 9.099/95).

7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1070821-89.2024.8.11.0001

Origem:
4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ - MT

Recorrente:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido:
JOSIMARCIO EMANUEL DA SILVA

RELATÓRIO

Egrégia
Turma.

JOSIMARCIO EMANUEL DA SILVA ajuizou reclamação em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.Noticiou que: a) teve o fornecimento de energia em sua residência suspenso em uma sexta
-
feira e sem aviso prévio de corte; b) solicitou a religação, porém, até a propositura da ação, não teve o fornecimento de energia restabelecido. Requereu: a) a religação da energia; b) a condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo singular proferiu
sentença
, nos seguintes termos:
"Vistos etc. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Preliminarmente, no tocante à preliminar de ausência de pretensão resistida, melhor sorte não assiste à reclamada, na medida em que o requerimento de solução na via administrativa não é condicionante para o acesso ao Poder Judiciário. Além disso, uma vez pro
posta a ação e apresentada a contestação, resta evidente a pretensão resistida. Sem mais preliminares, passo a analisar o mérito. Em breve síntese, ademanda versa sobre suposta suspensão indevida do serviço de fornecimento de energia elétrica, alegando a requerente que o fornecimento de energia elétrica de sua residência fora suspenso em razão de inadimplência em um final de semana, mais precisamente durante uma sexta feira. Ao final, requer a condenação da reclamada no restabelecimento do serviço suspenso
, bem como indenização por danos morais. Em sede de contestação, a concessionaria confessa a interrupção do serviço ao domingo, alegando que não se tratou de suspensão em razão da inadimplência, mas de mero procedimento regularizador, relatando que houve uma suspensão anterior por inadimplência, e que teria a unidade consumidora sido religada à revelia, razão pela qual teria simplesmente regularizado a situação da unidade consumidora. Pois bem, eis a síntese do necessário. Em razão de tratar-se de relação d
e consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, uma vez que a reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, deve-se aplicar a inversão do ônus da prova elencada no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. No caso em tela, a suspensão do serviço é fato incontroverso, bem como o fato de ter o serviço sido suspenso durante uma sexta feira, posto que fatos confessados pelas
partes. Ademais, a parte reclamada argumentou que a suspensão ocorrida em 04/10/2024 foi realizada por razões técnicas e de segurança diante de suposta
autoreligação
(ligação à revelia) promovida pela parte reclamante. Em análise do conjunto fático probatório disponível nos autos, observa-se que não há qualquer indício de que a parte reclamante, de fato, realizou a
autoreligação
da unidade consumidora e que seria legitima uma nova suspensão (art. 367 da Resolução 1000/2021 da ANELL). Colaciona a reclamada
tão somente ordens de serviço (
IDs
176564391 e 176564398) dos supostos cortes anteriores, de onde não se extrai qualquer informação, seja neste documento ou em qualquer outro juntado, sobre a situação da UC na data da suspensão aqui discutida (04 de outubro de 2024). Verificada a existência de irregularidades no medidor de consumo da UC, cabia à reclamada a confecção do respectivo Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), conforme os artigos 251 e 590 da resolução 1000/2021 da ANEEL, o que não ocorreu no caso e
m tela. Além disso, é de se notar que, com base no extrato e faturas apresentadas pela própria reclamada em contestação (ID 176564395), observa-se que, no lapso posterior à suposta
autoreligação
, as leituras ainda eram feitas normalmente com o correspondente pagamento das faturas mensais (ainda que em atraso), enfraquecendo a tese da parte reclamada que houve religação à revelia da unidade consumidora da parte reclamante. Ora, causa estranheza o fato de ter o preposto da reclamada se dirigido pessoalmente a
UC, ao menos uma vez por mês, para realização da leitura do medidor, por vários meses, bem como inserido as informações da leitura nos sistemas internos da reclamada, e não ter, nem o preposto e nem o sistema interno, percebido qualquer irregularidade diante do efetivo consumo de UC que supostamente deveria se encontrar inativa. Desse modo, pela insuficiência de provas, devem ser aplicadas as regras de hermenêutica, segundo as quais, nessas hipóteses, decide-se em desfavor da parte a quem incumbe o ônus pr
obatório, no caso a parte reclamada.Nesse sentido, é o entendimento das Turmas Recursais:
(...) Inexistindo
provas de que a parte autora tenha auto religado a energia de sua unidade consumidor, não restando provado o desvio, configurada a falha na prestação de serviço da ré.
(...)(
N.U 1056512-34.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023,
Publicado
no DJE 29/09/2023).(...) 1) Não restando demonstrado a inadimplência do consumidor,
bem como que houve
auto-religação
da unidade consumidora de sua titularidade, deve ser considerada indevida a suspensão do fornecimento de energia elétrica e a cobrança dos custos administrativos, restando caracterizada a falha na prestação do serviço pela concessionária. (...) (TJ-AP - RI: 00438057820198030001 AP, Relator: CESAR AUGUSTO SCAPIN, Data de Julgamento: 09/09/2020, Turma recursal). Portanto, não havendo indícios da
autoreligação
, conclui-se que a suspensão no fornecimento de energia elétrica oc
orreu de forma irregular, caracterizando a conduta ilícita da parte reclamada. Quanto o dano moral, devemos observar o que nos ensina o Professor Yussef Said Cahali: “(...) é a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a
tranqüilidade
de espírito, a liberdade individual, a integridade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos, classificando-se desse modo, em dano que afeta a parte social do patrimônio moral (honra, reputação,
etc.), dano moral que molesta a parte afetiva do patrimônio moral (dor, tristeza, saudade, etc.), dano moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante, etc.), e dano moral puro (dor, tristeza,
etc
) (...)" In
casu
, restou clara a caracterização dos danos morais experimentados pela Reclamante na medida em que a mesma viu ceifada a disponibilização de essenciais serviços, inclusive durante o final de semana, o que se entende como mais gravoso, posto que não poderia a reclamada
realizar a suspensão mesmo em caso de inadimplemento (Art. 6o, Lei No 13.460), não podendo ser considerado mero dissabor, ultrapassando a barreira do aborrecimento. Considerando os fatos acima expostos e orientando-me pelos citados princípios de sobredireito (razoabilidade e proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Isto posto, OPINO pela PROCEDÊNCIA do pedido a fim de: 1.CONDENAR a Reclamadaa proceder a religação do fornecimento de energia elétrica a
requerida, caso ainda não o tenha feito, em um prazo de 24 horas, sob pena de multa fixa (não diária) no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) passível de majoração em ulterior decisão; 2.CONDENAR a Reclamada ao pagamento deR$4.000,00 (quatromil reais)a título de danos morais, incidindo aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), deduzido o índice (IPCA) de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo
389 do Código Civil, conforme determina o artigo 406, §1o, do referido Diploma Civil.OPINO ainda pela confirmação da medida liminar anteriormente concedida. Submeto o presente
P
ROJETODE SENTENÇA
à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do4o Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT, Dr.
E
DSON DIAS REIS
, para finsde homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei no 9.099/95.
Felipe Fernandes

Juiz Leigo
HOMOLOGO

o projeto de sentença retro. (...) Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-M
T, data registrada pelo sistema.
Edson Dias Reis
Juiz de Direito"
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada, sustentando que: a) não cometeu ato ilícito
,
uma vez que na data alegada
,
4/10/2024 (sexta-feira) não houve a suspensão no fornecimento e sim, o recorte da unidade consumidora desligada em 28/2/2024 (quarta-feira), em razão do não pagamento da fatura de novembro de 2023, vencida em 28/12/2023; b) em 4/10/2024
,
data alegada, os seus prepostos ao realizar
em
inspeção motivada pelas faturas de julho e agosto de 2024, verificaram que, embora
estivesse desligada no sistema, a unidade consumidora se encontrava ligada em campo, à revelia da distribuidora, ocasião em que fizeram o recorte da UC; c) no período entre a data da suspensão original e a data do recorte, não houve solicitação administrativa de reestabelecimento de energia após o pagamento, sendo o único pedido feito em liminar. Nesse sentido, requereu a reforma da sentença
,
para julgar improcedentes os pedidos iniciais e condenar a parte reclamante
ao pagamento de
multa por litigância de má-fé. Subsidi
ariamente, pugnou pela redução do valor da condenação por danos morais.

Contrarrazões
foram apresentadas visando manter a sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025